Tribunal: TJDFT
Processo: 0733971-94.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-10-13

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No PROCESSO: 0733971-94.2022.8.07.0000 PACIENTE: DANIEL DE SOUSA NASCIMENTO IMPETRANTE: PEDRO HENRIQUE VITOR DA SILVA RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Cuida-se de “habeas corpus”, com pedido de liminar, impetrado em favor de DANIEL DE SOUSA NASCIMENTO, apontando-se como coatora a eminente autoridade judiciária do Núcleo de Audiência de Custódia (NAC) e e como ilegal a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva. Paciente incurso, em tese, no artigo 157, § 2o, inciso II, § 2o-A, inciso I, ambos do Código Penal (processo referência n. 0707124-19.2022.8.07.0012, da Vara Criminal e do Tribunal do Júri de São Sebastião). Afirmou a douta Defesa técnica (Dr. Pedro Henrique Vitor da Silva) que o paciente foi preso em flagrante delito no dia 29-setembro-2022 e, apresentado em audiência de custódia, teve a prisão convertida em preventiva, sem fundamentação concreta e idônea para tanto, já que lastreada em fundamentação genérica e abstrata. Pontuou que o paciente é auxiliar de eletricista e estava aguardando uma proposta de emprego, trata-se de pessoa íntegra, de bons antecedentes, com residência fixa, e que jamais respondeu a qualquer processo crime, razão pela qual medidas cautelares diversas da prisão mostram-se suficientes e adequadas para se acautelar a ordem pública. Requereu, liminarmente e no mérito, a revogação da prisão preventiva, expedindo-se o competente alvará de soltura, ainda que mediante a imposição de medidas acauteladoras. Os autos não vieram instruídos com nenhum documento. Instada, a Defesa juntou apenas a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva e uma mensagem de WhatsApp com a suposta proposta de emprego do paciente. É o relatório. É cediço que a estreita via do “habeas corpus” não comporta dilação probatória, ainda mais em sede de liminar. Porém, a fim de se analisar a real necessidade do decreto prisional faz-se necessária a contextualização/comprovação mínima dos fatos que ensejaram a medida extrema. No caso, a Defesa juntou aos autos apenas a cópia da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente e uma conversa de WhatsApp sem data e comprovação de destinatário. A decisão objurgada assim fundamentou a necessidade do decreto prisional em desfavor do paciente e do outro autuado em sua companhia (ID 40125482): 2. Da necessidade e de conversão do flagrante em prisão preventiva. No caso em análise, após os relatos do preso e analisando os elementos concretos existentes nestes autos, entendo que emergem fundamentos concretos para a manutenção da prisão cautelar do indiciado. Na hipótese em tela, presente ao menos uma das condições previstas no art. 313, do CPP. A regular situação de flagrância em que foi surpreendido o autuado torna certa a materialidade delitiva, indiciando suficientemente também sua autoria, ambas mencionadas nos relatos colhidos neste auto de prisão. No tocante aos pressupostos da prisão provisória, encontram estes amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública. A garantia da ordem pública, além de visar impedir a prática de outros delitos, busca também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. No presente caso, os fatos acima evidenciam a periculosidade e caracteriza situação de acentuado risco à incolumidade pública, suficientes para justificar a segregação cautelar como medida necessária e adequada para contenção de seu ímpeto delitivo, não se mostrando suficiente a imposição de nenhuma das medidas cautelares admitidas em lei. O caso é de conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva ante a gravidade em concreto dos fatos. Trata-se de crime de roubo de veículo com uso de arma de fogo apontada contra a vítima, crime que amedronta a sociedade. Além disso, a vítima foi agredida e empurrada, o que denota que os autuados chegaram ao ponto de extrema violência para assegura a subtração do bem. Tal circunstância indica a periculosidade dos autuados e que, soltos, vulneram a ordem pública e que não tem condições de cumprir medidas cautelares diversas da prisão. Por fim, diante dos fundamentos supracitados, incabíveis as medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, em atenção do disposto no art. 282, §6o do Estatuto Processual Penal em substituição à segregação cautelar. 3. Dispositivo. Assim, CONVERTO EM PREVENTIVA a prisão em flagrante de DANIEL DE SOUSA NASCIMENTO, nascido em 07/03/1985, filho de Francisco Beserra do Nascimento e Raimunda de Sousa Nascimento e a JOÃO CARLOS RODRIGUES DA SILVA, nascido em 08/01/1996, filho de Carlos Augusto e Eliene Rodrigues de Melo, com fundamento nos arts. 282, § 6o, 310, inciso II, 312 e 313, inciso I, todos, do CPP. CONFIRO a esta decisão FORÇA DE MANDADO DE PRISÃO e de intimação. Pois bem. Da análise da escassa documentação trazida aos autos, mormente da decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva não se sobressai, de plano, qualquer ilegalidade e ensejar a concessão de medida liminar. A liminar em “habeas corpus” é medida excepcional, reservada para caso em que se evidencia, de modo flagrante, coação ilegal ou abuso de poder, em detrimento do direito de liberdade do paciente, exigindo-se a demonstração inequívoca e concomitante do “periculum in mora” e do “fumus boni iuris”, o que não ocorreu na espécie. O que se tem da decisão é que o paciente foi preso em flagrante delito, na noite de 28-setembro-2022, pela prática de crime de roubo circunstanciado pelo concurso de agentes e pelo emprego de arma de fogo, bem como mediante violência real contra a vítima, oportunidade em que subtraíram seu veículo. Tais circunstâncias justificam a necessidade de se acautelar a ordem pública, diante da periculosidade concreta da conduta, não havendo que se falar em carência de fundamentação no decreto prisional neste momento. Assim, o constrangimento não se revela de plano, impondo-se uma análise mais detalhada dos elementos de convicção, o que ocorrerá por ocasião do julgamento do mérito, pelo Colegiado. Para tanto, contudo, faz-se necessário que a Defesa junte aos autos cópias, ao menos, do auto de prisão em flagrante. DIANTE DO EXPOSTO, indefiro a liminar pleiteada. 2. Intimem-se o impetrante, para, no prazo de 48 horas, complementarem a petição inicial com cópias dos documentos necessários para a análise do mérito do pedido. 3. Solicitem-se informações. 4. Após, dê-se vista para a d. Procuradoria de Justiça. Int. Brasília, 7 de outubro de 2022. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator